Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-89.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015850-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), WESLEY VICENTE CAFE - CPF: 063.430.561-14 (AGRAVANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (AGRAVANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), BRAIAN JUNIOR DA SILVA CAFE - CPF: 049.156.481-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
INTERNO
.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO
. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HC
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

Trata-se de agravo
interno
interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução de mérito, em razão de reiteração de impetração anteriormente apreciada, no qual se pleite
ou
a revogação da prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 180,
caput
, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento da instrução processual configura fato novo apto a afastar a reiteração de
habeas corpus
e, (
ii
) estabelecer se a alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
.

III. R
azões de decidir

O Tribunal reconhece a reiteração de
habeas corpus
quando há identidade de causa de pedir com impetração anteriormente julgada, sem demonstração de fato novo relevante, o que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

O encerramento da instrução processual constitui desdobramento natural da persecução penal e, isoladamente, não altera o quadro fático-jurídico que fundamentou a prisão preventiva.

A alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva exige revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com o
habeas corpus
.

A inexistência de inovação fática relevante impede a rediscussão de matéria já decidida, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A reiteração de
habeas corpus
com identidade de fundamentos e ausência de fato novo
relevante
autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O encerramento da instrução processual, por si só, não afasta a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos que a justificam. 3. O
habeas corpus
não admite revolvimento probatório para análise de autoria delitiva.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) 1015850-89.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY VICENTE CAFE, RUBIA FERRETTI, ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
interno
interposto
por
WESLEY VICENTE CAFÉ
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1015850-89.2026.8.11.0000, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de reiteração de impetração anteriormente apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC n. 1004186-61.2026.8.11.0000, ocorrido em 19.3.2026.

Na impetração originária, buscava-se a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida nos autos da Ação Penal n. 1016729-10.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em que responde, em tese, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que houve superveniência de fato novo relevante, consistente na realização da audiência de instrução e julgamento, com oitiva das vítimas e testemunhas, interrogatório dos réus e encerramento da instrução processual, circunstâncias que, a seu ver, alterariam o panorama probatório.

Alega, ainda, que a prova produzida sob o crivo do contraditório não teria confirmado sua participação nos fatos, esvaziando os fundamentos da prisão preventiva, bem como que a decisão monocrática deixou de enfrentar tais argumentos, incorrendo em omissão.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno,
a fim de que o
habeas corpus
seja conhecido e apreciado no mérito, com a consequente revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas
(ID 361105395).

Em contrarrazões (
ID 364726399
), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
agravo interno (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça).

Relatado o feito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O agravante sustenta que a decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
incorreu em erro ao reconhecer a reiteração da impetração, afirmando
, em síntese,
a existência de fato novo consistente no encerramento da instrução processual e no conteúdo da prova produzida em juízo, a qual, segundo a
D
efesa, não teria confirmado sua participação nos fatos.

Todavia, sem razão.

A
decisão
agrav
ada foi proferida
por este Relator
em 15.4.2026, oportunidade
na qual
julguei
o

writ

extint
o
, sem resolução d
o
mérito,
nos seguintes termos:

“(...)
constata-se que a legalidade da prisão preventiva, bem como a irrelevância dos predicados pessoais favoráveis e a insuficiência das medidas cautelares diversas, já foram objeto de recente apreciação por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC nº 1004186-61.2026.8.11.0000, de relatoria deste Desembargador, em 19.3.2026, ocasião em que a ordem foi denegada, conforme acórdão assim ementado:
(...)

Importante ressaltar que o referido julgamento ocorreu em 19.3.2026, ou seja, há menos de um mês da presente impetração, inexistindo lapso temporal significativo apto a autorizar nova análise da matéria.

Ademais, não se verifica, no caso, a superveniência de elemento fático novo idôneo a justificar a rediscussão da legalidade da prisão preventiva.

Com efeito, embora a impetrante alegue o avanço da instrução processual, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela apta a infirmar os fundamentos já examinados por este Tribunal, notadamente porque o encerramento da instrução não implica o automático afastamento da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, extraídos da gravidade específica da conduta, do modus operandi do delito e da expressiva repercussão patrimonial da ação criminosa.

Nesse contexto, evidencia-se a reiteração de habeas corpus com identidade de causa de pedir, o que inviabiliza o reexame da matéria, sob pena de indevida rediscussão de tema recentemente decidido, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, cabendo ao Relator extinguir o feito sem análise do mérito, monocraticamente (RITJMT, art. 160).
(...)” (ID 360674357)
.

Dessume-se, pois, que se trata
de reiteração de pedidos, uma vez que as teses aventadas foram examinadas e julgadas no
Habeas Corpus
n. 1004186-61.2026.8.11.0000, em 19.3.2026, por esta e. Primeira Câmara Criminal
, menos de 30 dias antes da nova impetração.

N
a decisão agravada, consignou-se, de forma expressa, que o alegado encerramento da instrução processual, por si só, não possui aptidão para infirmar os fundamentos da custódia cautelar, notadamente quando
esta
se encontra alicerçada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
do delito.

Com efeito, a realização da audiência de instrução e julgamento constitui desdobramento natural da persecução penal e, por si só, não representa alteração substancial do quadro fático-jurídico que embasou a decretação e a manutenção da prisão preventiva
, como bem pontuado pela i. PGJ, nas contrarrazões (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça - ID 364726399).

Por sua vez, a alegação de que a prova produzida em juízo não teria confirmado a participação do paciente demanda exame aprofundado do conjunto probatório, com incursão na valoração de depoimentos e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Diante desse cenário, não se verifica a superveniência de elemento fático novo juridicamente relevante apto a afastar a conclusão anteriormente firmada, mas, sim, a tentativa de rediscussão
,
em curto lapso de tempo,
de matéria já apreciada por este Tribunal, sem modificação substancial do contexto fático-processual.

Nessa linha, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada, inexistindo inovação
relevante
apta a justificar a reabertura da discussão.

Em caso
s

análogo
s
,
est
e e. Tribunal
assim decidiu:

“(...)
A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos anteriormente julgados e sem a demonstração de fato novo autoriza sua extinção sem resolução do mérito. O encerramento da instrução criminal não constitui, por si só, motivo suficiente para revogar a prisão preventiva, quando permanecem hígidos os fundamentos que a justificaram. O habeas corpus não é meio hábil para rediscutir autoria delitiva ou promover revolvimento probatório.
(...)”

(
Agravo Interno no HC
N.U 1024110-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, publicado no DJE 16/09/2025).

“(...) 1. Caracterizada a reiteração de causas de pedir e pedidos e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre ações, que visam os mesmos efeitos jurídicos, sem a apresentação de fatos novos aptos a admitir a reapreciação da matéria já decidida de forma definitiva pelo
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há como admitir o prosseguimento do habeas corpus, que foi extinto sem exame do mérito. (...)”
(Agravo Interno no HC N.U 1020308-62.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020).

“(...) Se o ora Agravante impetra novo habeas corpus versando sobre matéria idêntica àquela que foi objeto de remédio heroico por ele impetrado antes e já julgado em definitivo pelo Colegiado, pretendendo dar contornos de fatos novos à tese vinculada com negativa de autoria, que sequer comporta apreciação pela via eleita, o writ subsequente merece a extinção sem análise do mérito, inexistindo
error
in
judicando
na decisão monocrática que reconhece a reiteração. Agravo desprovido. (...)”
(Agravo Interno no HC N.U 0173639-91.2014.8.11.0000, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2015, publicado no DJE 12/02/2015).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo-se
i
ncólume

a decisão
a
gravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026